Tribunal: TJMT
Processo: 1044552-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044552-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 021.872.801-87 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), ELIZEU FRANCISCO DA COSTA - CPF: 328.992.621-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZEU FRANCISCO DA COSTA - CPF: 328.992.621-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de PASEP c/c indenização por danos materiais. Ilegitimidade passiva afastada. Competência da justiça estadual. Prescrição. Tema 1.150/STJ. Gratuidade da justiça. Ônus da prova. Prova pericial. Tema 1.300/STJ. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais, rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, afastou a prescrição, manteve a gratuidade da justiça deferida ao autor e determinou que o réu suportasse integralmente os honorários periciais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o levantamento dos valores depositados na conta PASEP afasta o interesse de agir; (ii) saber se o Banco do Brasil é parte legítima e se a competência seria da Justiça Federal; (iii) saber se há prescrição da pretensão; (iv) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça; e (v) saber a quem incumbe o custeio da prova pericial diante da controvérsia sobre saques e rendimentos da conta vinculada.

III. Razões de decidir

O saque dos valores disponíveis não implica quitação automática nem renúncia ao direito de questionar a regularidade da gestão da conta, subsistindo o interesse processual quando se alega desfalque ou ausência de correta aplicação dos rendimentos.

Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão da conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto a saques indevidos e ausência de aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor. Não havendo controvérsia sobre os índices normativos, mas sobre a execução da gestão bancária, afasta-se a legitimidade da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, incidindo a Súmula nº 42/STJ.

Quanto à prescrição, o termo inicial, conforme o item III do Tema 1.150 do STJ, é a ciência inequívoca do desfalque pelo titular da conta. Inexistindo prova de que o autor teve conhecimento do alegado prejuízo em momento anterior ao ajuizamento da ação, não se reconhece a prescrição.

A gratuidade da justiça deferida com base em declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Incumbe ao impugnante demonstrar a capacidade econômica da parte beneficiária, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

No tocante à prova pericial, o Tema 1.300 do STJ estabelece distinção quanto ao ônus probatório nas ações relativas a saques em contas do PASEP: ao autor incumbe provar a irregularidade de saques via crédito em conta ou folha de pagamento (art. 373, I, do CPC), e ao réu incumbe provar a regularidade de saques realizados em caixa (art. 373, II, do CPC). Constatada a existência de operações em ambas as modalidades, impõe-se a distribuição proporcional do custeio da prova técnica, não sendo adequada a imposição integral do encargo ao réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que o custeio dos honorários periciais seja suportado por ambas as partes.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual processar e julgar a demanda quando não houver controvérsia sobre índices fixados pelo Conselho Diretor. 2. Nas ações que envolvam saques em conta do PASEP com modalidades distintas, o custeio da prova pericial deve observar a distribuição do ônus probatório fixada no Tema 1.300/STJ, admitindo-se o rateio quando presentes operações sujeitas a ônus de ambas as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação "Revisional de PASEP c/c Indenização em Danos Materiais" (Proc. nº 1037351-64.2024.8.11.0002), ajuizada contra o agravante pelo ESPÓLIO DE BENEDITO FRANCISCO DA COSTA, rejeitou as matérias preliminares, a impugnação de justiça gratuita pleiteada, além de determinar que o requerido/agravante arque com os honorários periciais (cf. Id. nº 215885052 dos autos de origem).

O Banco agravante alega que a parte autora carece de interesse de agir, pois os valores foram regularmente sacados; que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que atua como mero prestador de serviços, cabendo a gestão ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (União), o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, que o termo inicial da prescrição decenal deve ser a data de cada depósito a menor, e não o saque.

Defende a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como se insurge contra a determinação de custeio da prova pericial, argumentando que tal ônus deve recair sobre a parte autora ou ser rateado entre as partes.

Impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao autor, dizendo que não foi comprovada a hipossuficiência necessária para gozar da gratuidade da justiça.

Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada nos tópicos de inconformismo (cf. Id. nº 328370394).

A decisão vinculada ao Id. nº 336024368 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão Id. nº 343971351.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação "Revisional de PASEP c/c Indenização em Danos Materiais", rejeitou as matérias preliminares, a impugnação de justiça gratuita pleiteada, além de determinar que o requerido/agravante arque com os honorários periciais.

O Banco/agravante sustenta à falta de interesse de agir, ao argumento de que o autor/agravado já efetuou o saque dos valores. Contudo, o simples fato de ter havido o levantamento do saldo disponível não implica quitação tácita ou renúncia ao direito de questionar a correção dos valores pretéritos.

Quanto sua ilegitimidade passiva, defendendo que o PIS/PASEP é de responsabilidade exclusiva da União, além da competência da Justiça Federal para a causa. A demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da falha na prestação de serviço na gestão da conta individual do PASEP pelo Banco/agravante, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao agravante, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”
.

Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da instituição financeira na administração dos recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo evidente, portanto, a legitimidade do Banco agravante para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.ILEGITIMIDADEPASSIVA DA UNIÃO.LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP. Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil. A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador FederalRogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título dePASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”(TRF-5 –RAIn.08103454920194050000, 3ª Turma, Rel. Des. FederalCid Marconi, j. 16.02.2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DOPASEP–ILEGITIMIDADEPASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DOPASEP– INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”(TJMT.RAIn.1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021)

Quanto a competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE”(STJ -CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

No que se refere à prescrição, entendo que não restou configurada no presente caso. Isso porque, conforme dispõe o item III do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve conhecimento do desfalque em data que pudesse ensejar a prescrição.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, o que não foi feito.

Em relação à impugnação da justiça gratuita, não assiste razão ao ora agravante. Ao se analisar os autos de origem, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu o benefício por ter reconhecido a hipossuficiência financeira da parte agravada.

Ademais, a instituição financeira limitou-se a alegar que o agravado não comprovou a hipossuficiência para gozar da gratuidade da justiça, contudo, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar, de forma efetiva, a real capacidade econômica da parte autora.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.”(TJMT – RAC 00013163120158110005 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA E FÍSICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, seja pessoa jurídica ou física.”(TJMT – RAC 00091959820158110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2016)

Por fim, o agravante defende que a prova pericial se revela como o meio necessário para o agravado comprovar o fato constitutivo do seu direito, seja quanto à insuficiência de correção, seja quanto à invalidade do saque. O encargo financeiro da prova deve, pois, acompanhar a distribuição do ônus probatório, e não a regra estática do art. 95 do CPC, que se mostra inapropriada em face da tese firmada no Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça,

o qual fixou tese sobre a distribuição do ônus da prova em ações envolvendo saques em contas individualizadas do PASEP.

A propósito:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

O referido precedente estabeleceu uma distinção crucial, sendo o ônus de provar a irregularidade de saques realizados via “crédito em conta” ou “folha de pagamento” é do correntista (fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, CPC), enquanto o ônus de provar a regularidade de saques “em caixa” é do Banco (fato extintivo do direito do autor, art. 373, II, CPC).

Da análise dos documentos acostados no Id. nº

185363365 (autos de origem), verifica-se que há registros tanto de saques na modalidade “em caixa” quanto de movimentações via “folha de pagamento”, circunstância que atrai a incidência concomitante das alíneas “a” e “b” do Tema 1.300 do STJ. Nessa hipótese híbrida, impõe-se a adequada distribuição do ônus probatório conforme a natureza específica de cada operação impugnada.

Assim, ao impor ao agravante o custeio integral dos honorários periciais, a decisão recorrida deixou de observar a lógica da distribuição do ônus probatório delineada no Tema 1.300 do STJ.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de determinar que o custeio dos honorários periciais seja suportado por ambas as partes, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026